Tribunal: TJDFT
Processo: 0708423-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Vistos etc. Homologo o acordo celebrado entre as Partes, acatado pelo Ministério Público, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Transitando em julgado, proceda-se às baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator